Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. EVENTO IMPREVISÍVEL. DESVANTAGEM MANIFESTA. NÃO VERIFICADA. CRISE FINANCEIRA PRÉ-EXISTENTE À PANDEMIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se a teoria da imprevisão para a revisão dos contratos civis quando ocorrer, durante a sua execução, situação extraordinária ou imprevisível e que ocasione onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem à outra. 1.1. A pandemia de coronavírus enquadra-se em evento imprevisível que justificaria a revisão dos contratos de prestação continuada, tendo em vista a alegação de onerosidade excessiva se embasado na ausência de receitas da locatária, em razão do fechamento do shopping center para atendimento às regras de restrição de circulação determinadas por decreto distrital. 1.2. Ocorre que, frente à alegação de onerosidade excessiva por ausência de receitas, o shopping center disponibilizou ferramentas para redução dos impactos da pandemia nos contratos de locação, o que claramente qualifica a diminuição dos prejuízos econômicos e notabiliza a intenção de restabelecimento do equilíbrio financeiro. 1.3. As peculiaridades do caso revelaram que a locatária apresentava fundado déficit econômico antes do advento da pandemia, demonstrando que não foi apenas em razão da crise sanitária que a relação se tornou onerosa, a situação pretérita do lojista fundou o cenário de inadimplemento contratual.
2. As partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientam as tomadas de decisões pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Poder Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial do contrato. 2.1. Na hipótese, não se mostra razoável impor a redução dos encargos locatícios e parcelamento do débito, diante das facilidades oferecidas pelo shopping center que impediram a quebra da base objetiva do contrato.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.